Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE. PERIGO DE LESÃO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
3. No caso, o esclarecimento dos fatos depende de dilação probatória. A comprovação da efetiva ocorrência de fraude e os demais argumentos das partes serão adequadamente analisados após a instrução do processo de origem. No presente momento processual, não é possível exame aprofundado da prova.
4. Recurso conhecido e não provido.